Tribunal: TJDFT
Processo: 0744889-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Arley Rocha de Sevilha em face do ato imputado ao Governador do Distrito Federal que tornara sem efeito, em decorrência do não comparecimento para posse em tempo hábil, sua nomeação para o cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro, da Carreira Atividades do Hemocentro, do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 17.07.2020[1]. Objetiva o impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de promover a reserva da vaga no cargo indicado que lhe estava direcionada, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, assegurando “a convocação do impetrante para sua nomeação[2]” e consequente investidura no cargo indicado. Como estofo da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que fora aprovado no concurso público para o preenchimento do cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro, da Carreira Atividades do Hemocentro, do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, obtendo, por ocasião da homologação do resultado do certame pelo edital de no 18, de 14/09/2017, da SEPLAG/FHB, a classificação de no 37o[3]. Sustentara que, passados mais de 02 (dois) anos da homologação do resultado final, adviera sua nomeação por ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 26.05.2020[4], quando fora assinalado que deveria se apresentar para ser empossado no prazo de 30 (trinta) dias. Acentuara que, conquanto veiculadas a nomeação e convocação via de publicação no órgão oficial, não ocorrera sua convocação pessoal, pela via postal, ensejando sua não apresentação no prazo assinado. Esclarecera que somente tivera conhecimento de sua nomeação e do ato que a tornara sem efeito quando realizara pesquisas sobre concursos na internet, inclusive porque o site oficial vinculado ao concurso não existe. Aduzira que deve ser considerado ilegal o ato de nomeação e convocação de candidato aprovado no certame apenas por publicação no órgão de imprensa oficial, pois viola os princípios da publicidade, da razoabilidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, notadamente quando já decorrido considerado lapso temporal desde a homologação do resultado do concurso e disponibilização da ordem classificatória. Salientara que, de conformidade com o previsto no edital do certame, o candidato seria comunicado de sua nomeação com base nos dados fornecidos no cadastro de inscrição do concurso público. Observara que os dados que informara no momento da inscrição do concurso relativos ao seu endereço, telefone e e-mail são os mesmos, não tendo havido qualquer alteração. Destacara, ainda, que, diante da previsão editalícia, fica patente que preservara seu endereço atualizado, ressoando como ilegal a omissão da administração ao deixar de promover sua comunicação pessoal sobre sua nomeação, via de telegrama, de forma a possibilitar que, tendo conhecimento do ato, tomasse posse no cargo no prazo legalmente previsto. Asseverara que não afigura-se razoável exigir do candidato acompanhamento diário, por mais de dois anos, das publicações do diário oficial para verificar sua eventual nomeação para o cargo para o qual fora habilitado. Assinalara, nesse sentido, que a publicidade deficiente, que inviabiliza o efetivo conhecimento por parte do interessado quanto ao ato de seu interesse, se assemelha a um ato que não foi publicado, haja vista que ambos desatendem ao objetivo da lei de dar conhecimento do ato administrativo, sendo ambos ilegais. Consignara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da excepcionalidade da situação retratada, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e, outrossim, evidenciado o risco de lhe dano irreparável decorrente da omissão havida por ocasião de sua nomeação, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Arley Rocha de Sevilha em face do ato imputado ao Governador do Distrito Federal que tornara sem efeito, em decorrência do não comparecimento para posse em tempo hábil, sua nomeação para o cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro, da Carreira Atividades do Hemocentro, do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 17.07.2020[5]. Objetiva o impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de promover a reserva da vaga no cargo indicado que lhe estava direcionada, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, assegurando “a convocação do impetrante para sua nomeação[6]” e consequente investidura no cargo indicado. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada abusividade e ilegitimidade do ato administrativo, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 17.07.2020, que tornara sem efeito a nomeação do impetrante para o exercício do cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro, da Carreira Atividades do Hemocentro, do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, em decorrência do não comparecimento para posse em tempo hábil. Defendera o impetrante, em suma, como lastro da pretensão mandamental, a viabilidade de ser restabelecida sua nomeação para exercício do cargo individualizado, assegurando-lhe investidura, à medida em que, a despeito de sido veiculado o ato de nomeação e consequente convocação para posse via de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, não houvera sua convocação pessoal, a despeito do prolongado lapso temporal transcorrido desde a homologação do resultado final do concurso e a ultimação do ato de nomeação (mais de 2 anos). Consignadas essas ressalvas e emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, haja vista a verossimilhança e plausibilidade das alegações da impetrante. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das alegações formuladas, se verifica no caso a presença dos aludidos pressupostos legais. Do cotejo dos elementos que guarnecem os autos afere-se que o impetrante lograra aprovação no certame individualizado, havendo a publicação do resultado final e homologação, contendo tanto o nome do impetrante quanto à nota que alcançara e a posição classificatória que obtivera, sido ultimados através do edital no 18 – SEPLAG/FHB, de 04 de setembro de 2017[7], confira-se: “EDITAL No 18 - SEPLAG/FHB, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DECADASTRO RESERVA PARA ANALISTA E TÉCNICO DE ATIVIDADES DOHEMOCENTRO DA CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRORESULTADO FINAL PARA O CARGO DE TÉCNICODE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna pública a homologação do resultado final para Técnico de Atividades do Hemocentro do concurso público para provimento de vagas para os cargos de Analista e Técnico de Atividades do Hemocentro da Carreira Atividades do Hemocentro do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, regido pelo Edital No 01-SEPLAG/FHB, de 10 de novembro de 2016, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 214, de 14 de novembro de 2016, conforme a seguir. 1 Relação dos candidatos aprovados no concurso público para Técnico de Atividades do Hemocentro com as seguintes informações: especialidade, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota final na prova discursiva, nota final no concurso público e classificação final no certame.1.1 Agente Administrativo (código 201): (...) ARLEY ROCHA DE SEVILHA, 56, 8.95, 64.95, 37;” Transcorridos mais de 02 (dois) anos da homologação do resultado final do concurso, fora nomeado o impetrante para exercício do cargo via ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 26.05.2020[8], como se infere do abaixo reproduzido: “O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, considerando o disposto no Artigo 14 da Lei no 840/2011, bem como, a instrução do Processo SEI-GDF no 00063-00001392/2020-88, resolve: (...) NOMEAR, os candidatos abaixo, aprovados no concurso público a que se refere o Edital Normativo no 01 - SEPLAG/FHB, de 10/11/2016, publicado no DODF no 214, de 14/11/2016 e Edital de Resultado Final no 18 - SEPLAG/FHB, de 04/09/2017, publicado no DODF no 177, de 14/09/2017, para exercerem o cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro, da Carreira Atividades do Hemocentro do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, conforme a seguir (especialidade, nome, classificação):ADMINISTRATIVO: (...) ARLEY ROCHA DE SEVILHA, 37o;” Editado o ato de nomeação, deflagrara o prazo para posse. Contudo, o impetrante não tomara posse no prazo legalmente previsto, de 30 (trinta) dias, contados da nomeação. Nessa toada, adviera o ato impugnado, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 17.07.2020[9], que tornara sem efeito sua nomeação para o cargo individualizado sob o fundamento de que, nomeado, não comparecera para posse em tempo hábil, confira-se: “O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos XXVI e XXVII do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, considerando o disposto no §2o do art. 13 e no §5o do art. 17 da Lei Complementar no 840/2011, bem como, a instrução contida no Processo SEI-GDF 00063-00001392/2020-88, resolve: TORNAR SEM EFEITO, em decorrência do não comparecimento para posse em tempo hábil, conforme Processo SEI-GDF 00063-00001392/2020-88, a nomeação dos candidatos abaixo, publicada na Edição Extra do DODF no 83, de 26/05/2020, referente ao concurso público objeto do Edital Normativo no 01 - SEPLAG/FHB, de 10/11/2016, publicado no DODF no 214, de 14/11/2016 e Edital de Resultado Final no 18 - SEPLAG/FHB, de 04/09/2017, publicado no DODF no 177, de 14/09/2017, para exercerem o cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro, da Carreira Atividades do Hemocentro do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, conforme a seguir (especialidade, nome, classificação): ADMINISTRATIVO: (...); ARLEY ROCHA DE SEVILHA, 37o;...” Conforme pontuado, argumentara o impetrante que não obtivera conhecimento, de forma tempestiva, do ato de sua nomeação, posto que não houvera sua comunicação pessoal, afirmando que quando tivera ciência do ato de nomeação, ao realizar pesquisas na internet, já havia sido editado o ato que a tornara sem efeito. Sustentara que traduz dever da organização do concurso ou da administração convocá-lo de forma pessoal para tomar posse no cargo em que obtivera aprovação, tendo em vista que o edital do certame preceituara que os candidatos aprovados seriam comunicados da nomeação com base nos dados fornecidos no momento da inscrição no concurso. Assinalara, ainda, que sequer o site vinculado ao concurso subsiste ativo. Sob essa realidade, conquanto nomeado, o impetrante não tomara posse no cargo pretendido em razão do seu não comparecimento no prazo legalmente previsto, de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal, à sede do órgão. A seu turno, emerge que o edital de abertura do concurso previra a obrigação de os candidatos acompanharem as nomeações no sítio eletrônico da própria Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal – SEPLAG, responsável pelo concurso[10], consoante dispõem o item 17.4[11] que ora se reproduz, in verbis: “17.4 O acompanhamento, por parte do candidato, das nomeações poderá ser feito por meio do sítio da SEPLAG-DF na internet, no endereço http://www.seplag.df.gov.br/administracao-publica/concursos.html” Outrossim, infere-se a existência de previsão editalícia assegurando a comunicação do candidato sobre sua nomeação, com base nos dados fornecidos no momento da inscrição no certame, ressalvando que essa cientificação tem caráter supletivo, não estando vinculada à publicação no órgão oficial nem implicando o não recebimento da correspondência impacto no concurso. Demais disso, previra o edital que o candidato deveria manter atualizado seus dados pessoais de forma a viabilizar eventuais contatos, confira-se[12]: “17.5 O candidato será comunicado de sua nomeação com base nos dados por ele fornecidos no cadastro de inscrição no concurso público, conforme subitem 19.9. 17.5.1 O envio de comunicação tem caráter meramente supletivo, independendo de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, e o não recebimento da correspondência não invalida, em nenhuma hipótese, o concurso público ou qualquer de suas etapas. 17.6 É de responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais atualizados para viabilizar os contatos necessários e serão de sua exclusiva responsabilidade os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais.” Do alinhado deriva que, a despeito da previsão no edital do certame acerca da comunicação do candidato sobre sua nomeação, não fora consignada na lei interna do certame previsão no sentido da obrigatoriedade de haver comunicação pessoal do aprovado. Contudo, em ponderação ao princípio da publicidade, sobeja a apreensão de que, conquanto não subsista previsão expressa no sentido de a administração estar jungida à obrigação de convocar pessoalmente o candidato aprovado para posse, essa aferição soa possível e consoante aludido postulado em conformidade com o disposto no aludido dispositivo editalício. Conforme assinalado, a regulação editalícia estabelecera a previsão de envio de comunicação pessoal de caráter meramente supletivo, firmando previsão no sentido da obrigação de o candidato manter seus dados pessoais e endereços atualizados. Essas previsões, em ponderação ao princípio invocado, irradia certeza e a expectativa de que haveria comunicação pessoal, principalmente para a posse, pois ato que traduz a realização do objetivo da seleção pública, consultando com os interesses da administração e do concorrente aprovado ao ensejar a posse do novo servidor, vocacionado a suprir as necessidades administrativas. Estabelecer como hígida e suficiente a simples publicação do ato de nomeação como apto a deflagrar o prazo para posse, em especial para o concorrente posicionado fora do número de vagas individualizado pelo edital para investidura imediata, ou seja, detentores de mera expectativa de direito, não se afigura consoante com o disposto no edital e com o princípio da publicidade. Sendo o edital a regulação que rege o concurso público, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na forma nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia. A publicação do edital deve tornar explícita e clara quais as regras nortearão o certame destinado ao preenchimento dos cargos oferecidos. E isso se afirma precisamente porque, em tendo sido o impetrante nomeado para tomar posse no cargo apenas por publicação, gerando seu não comparecimento tempestivo, diante do não conhecimento do ato, frente à ausência de sua comunicação pessoal, ocasionara sua eliminação da linha classificatória, extirpando, inclusive, o direito que obtivera com a aprovação, posto que não houvera sequer seu reposicionamento no final da lista de aprovados, sendo eliminado definitivamente do certame. Assim é que, conquanto não prevista expressamente a obrigação de a administração comunicar pessoalmente o candidato de sua nomeação, sobeja-lhe a obrigação, diante dos princípios da razoabilidade e publicidade, de enviar o ato convocatório via correspondência diante da expectativa gerada com a obrigação de manter seus endereços atualizados e da menção à possibilidade de haver comunicação pessoal, ainda que forma supletiva. Isso porque não é razoável exigir que o candidato acompanhe por mais de 02 (dois) anos as publicações oficiais com a esperança de sobrevir decreto de nomeação, mormente quando, a despeito do lapso temporal transcorrido, era mero detentor de expectativa de direito. A referência a comunicação supletiva, ademais, deve ser interpretada de conformidade com aludidos enunciados, ensejando que seja reputada imperativa quando se trata do ato de nomeação e convocação para posse. Sob essa realidade material afere-se, então, que não fora dada correta publicidade ao ato de nomeação, tendo em vista que o impetrante, maior interessado em dele tomar ciência, não tomara conhecimento de sua existência, pois quando tivera ciência da publicação já havia transcorrido o lapso de 30 dias para que tomasse posse no cargo, ensejando a constatação de que houvera a violação do aludido princípio e descompasso com a própria disposição editalícia por não ter havido convocação pessoal. Em suma, a despeito de inexistir previsão legal cogente e dos termos do edital normativo, é insuficiente a mera divulgação do ato de nomeação e consequente convocação via publicação oficial, diante do prolongado lapso transcorrido desde a homologação do resultado final do concurso e da previsão da possibilidade de haver comunicação pessoal de natureza supletiva. Não tendo havido comunicação pessoal do impetrante, portanto, não se realizara o previsto na lei interna do certam. Sob essa moldura ressoa que o aduzido pelo impetrante resta guarnecido de suporte, considerando que o edital n.o 01/2016, que deflagrara o processo seletivo para provimento de cargos na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, estabelecera expressamente, nos itens 17.5 e 17.6, que o candidato deve manter seus dados pessoais e endereços atualizados no sítio eletrônico do órgão público durante toda a vigência do certame, estabelecendo, ademais, que será comunicado de sua nomeação com base nos dados por ele fornecidos no cadastro de inscrição. Essas previsões irradiam, pois, certeza, ou ao menos justa expectativa, de que haveria a convocação pessoal do candidato aprovado para tomar posse no cargo em que lograra aprovação. É que as aludidas previsões irradiam ao candidato a expectativa que será instado pessoalmente sobre o ato de nomeação, o que, ademais, consulta o princípio da publicidade, encontrando, ademais, ressonância no princípio da razoabilidade. Ademais, não soa consoante os princípios da publicidade e da razoabilidade se defender que, passados 02 anos da homologação do resultado, o candidato aprovado continuasse a acompanhar os atos pertinentes ao certame no órgão de publicação oficial, pois não seria instado pessoalmente sequer da sua nomeação e do prazo para que viabilizasse sua posse. Essa apreensão afina-se, inclusive, com o princípio da eficiência, pois implica a desconsideração do candidato aprovado, portanto habilitado para o exercício do cargo, em razão da forma como convocado, resultando na sua eliminação, não subsistindo, ademais, violação ao princípio da isonomia, pois não se está dispensando tratamento casuístico a determinado concorrente. Esse entendimento ressoa com o perfilhado em uníssono pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte constitucionalmente encarregada de ditar a derradeira exegese em se tratando de direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua interpretação e aplicação, conforme testificam os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017) (Grifo nosso); “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. EDITAL QUE EXIGIA ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se há previsão expressa no edital do concurso público sobre a obrigatoriedade de atualização do telefone e endereço do candidato, há presunção do interesse da Administração em manter contato pessoal com o candidato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1134712/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014) (Grifo nosso); “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física. II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama. III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1o/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1o/6/2016. VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) (Grifo nosso); “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, não há falar em decadência, já que o mandado de segurança foi impetrado após um mês da ciência pessoal do ato coator, portanto antes dos 120 (cento e vinte) dias do prazo decadencial para a impetração do writ. 2. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 18/09/2013) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. 1. O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório. Precedentes. 2. A nomeação do candidato foi tornada sem efeito porque não houve a posse no prazo legal, pelo que se mostra hígido o ato impetrado, pelo qual o Ministro de Estado tão somente deu fiel cumprimento ao comando contido no art. 13, § 6.o, da Lei n. 8.112/1990 e ao previsto na cláusula 9.15 do subjacente edital. 3. No caso, a Administração deu satisfatória publicidade aos seus atos, por isso que cabia ao candidato, nos termos do edital, o dever de acompanhar a evolução das etapas do certame nos sítios eletrônicos da banca examinadora e do Ministério da Agricultura, devendo, ainda, obter, junto ao MAPA, todas as informações que julgasse necessárias para assegurar sua tempestiva nomeação e posse. Cuidava-se, portanto, do dever de diligenciar em defesa de seus próprios interesses, do que descurou o impetrante. 4. A notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie. Precedentes das duas Turmas que compõem a 1.a Seção do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 21.467/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 18/09/2018) Dessa forma, afere-se a necessidade do órgão público ou da banca examinadora endereçar comunicação individualizada ao candidato aprovado que fora nomeado, de forma a ensejar sua ciência inequívoca do ato de sua nomeação publicada no diário oficial. Sob esse espectro, deve ser ressaltado que a derrogação por legislação local da necessidade da notificação pessoal ocorrer via telegrama não suplanta a apreensão realizada em ponderação ao disposto no ato regulador do certame e aos princípios que governam a administração. Cumpre observar que o posicionamento de que deve haver a comunicação pessoal do candidato, desde que por meio idôneo a ensejar sua ciência inequívoca, quando transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado do concurso, não sendo suficiente a mera publicação da nomeação no diário oficial, é o que vem sendo seguido por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. TELEGRAMA. AUSENTE. NOMEAÇÃO SEM EFEITO. OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS. CONTATO TELEFÔNICO. RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. 1. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade. 2. Concedeu-se a segurança.” (Acórdão 1150989, 07149671320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Conselho Especial, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. CONTRATAÇÃO. CONVOCAÇÃO PESSOAL. TELEGRAMA NÃO ENTREGUE. ADOÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMUNICAÇÃO EFICAZ. ENVIO DE E-MAIL AO CANDIDATO. ENTREGA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Mandado de segurança contra ato administrativo atribuído ao Diretor-geral da CEB Distribuição S/A, visando à expedição de nova convocação para contratação oriunda de aprovação no concurso público referente ao Edital no 01/2012, declarando-se nula a convocação no 45, publicada no Diário Oficial de 22/3/18. 1.1. Apelação contra a sentença que denegou a ordem. 2. Segundo o princípio administrativo da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, os atos da Administração devem ser providos da mais ampla divulgação possível a todos os administrados e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados, como no caso de um certame público. 2.1. De acordo com o Edital de Abertura do concurso no 1/12 - CEB, republicado em 15/10/13, em especial o item 8.4, a convocação oficial para o processo de contratação seria realizada mediante o envio de telegrama. 2.2. Por sua vez, o art. 1o da Lei Distrital no 1.327/96, vigente à época da publicação do edital, estabelecia a necessidade da convocação pessoal. 3. Na hipótese, houve a publicação do ato convocatório no Diário Oficial e o envio de telegrama para o endereço indicado pelo autor no ato da inscrição. No entanto, o telegrama não chegou a ser entregue, pois foi devolvido pelo Correio com a motivação de que o destinatário estava "ausente" por 3 (três) vezes. Portanto, o ato não produziu os efeitos desejados, sendo certo que não é razoável exigir do candidato a leitura diária das publicações oficiais. 3.1. Dada a essencialidade do ato de nomeação em concurso público, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, diante da frustração da comunicação do candidato via telegrama, incumbe à Administração valer-se de outros meios para concretizar o princípio da publicidade, e não simplesmente tornar sem efeito a nomeação do candidato. 3.2. Nesse sentido agiu a empresa pública no caso concreto, adotando outro meio eficaz para convocar o apelante, qual seja o envio de e-mail ao endereço eletrônico fornecido pelo candidato, com antecedência razoável de 4 (quatro) dias, conforme demonstrado nos autos. Ademais, está provado que o e-mail foi entregue ao destinatário. 3.3. Considerando que a comunicação do impetrante se concretizou, não há que falar em ilegalidade do ato de convocação ou violação de quaisquer princípios da Administração Pública. 4. Apelação improvida.” (Acórdão 1143883, 07042481520188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso); “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO MAIS DE UM ANO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ENVIO DE TELEGRAMA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA DO TELEGRAMA POR TRÊS VEZES. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Eventual direito líquido e certo da impetrante à comunicação pessoal acerca de sua nomeação somente pode ser garantido com a anulação da sua nomeação, já que expirado o prazo para a correspondente posse, e a publicação de nova nomeação. Ora, a atribuição para nomear servidores é do Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo que o Governador é parte legítima para figurar como autoridade impetrada no presente mandado de segurança. 2. A nomeação de candidato aprovado em concurso público deve-lhe ser cientificada de forma eficaz, em atenção ao princípio da publicidade dos atos da Administração Pública, não servindo para tal mister a mera publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando entre a homologação do resultado do certame e a nomeação transcorreu interregno superior a um ano. Ademais, o edital do concurso previu o envio de telegrama aos candidatos aprovados no certame. 3. No caso dos autos, a impetrante juntou cópia do telegrama que a Administração indicou ter sido enviado a seu endereço. Todavia, não consta marcação de "ausente" ou outra indicação de que teria havido três tentativas de entrega da correspondência. Ademais, a impetrante comprovou que não mudou de endereço. Assim, não restou comprovada a comunicação pessoal da impetrante acerca de sua nomeação no cargo público, sendo insuficiente para tais fins a publicação do ato no Diário Oficial. 4. Segurança concedida para anular o ato de nomeação da impetrante e o ato que tornou sem efeito a sua nomeação, bem como para determinar nova nomeação, da qual a impetrante deverá ser prévia e eficazmente cientificada.” (Acórdão 965319, 20160020140817MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 15/9/2016. Pág.: 26/27). Dos argumentos alinhados deflui, então, a constatação de que o ato de convocação do candidato nomeado somente por publicação oficial carece de respaldo, pois violara o direito líquido e certo que o assiste de ser cientificado do ato de nomeação, viabilizando sua posse. Os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar postulada ressoam, portanto, patentes, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advir danos de improvável ou difícil reparação ao impetrante. Diante do exposto, lastreado no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.019/1999, defiro a tutela mandamental liminar postulada para assegurar ao impetrante reserva da vaga que obtivera ao ser aprovado no certame seletivo no qual se inscrevera e concorrera e para a qual havia sido nomeado. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20378323 - Pág. 1 (fl. 47). [2] - ID Num. 20375953 - Pág. 7 (fl. 9). [3] - ID Num. 20378310 - Pág. 1 (fl. 44). [4] - ID Num. 20378312 - Pág. 1 (fl. 46). [5] - ID Num. 20378323 - Pág. 1 (fl. 47). [6] - ID Num. 20375953 - Pág. 7 (fl. 9). [7] - ID Num. 20378310 - Pág. 1 (fl. 44). [8]- ID Num. 20378312 - Pág. 1 (fl. 46). [9] - ID Num. 20378323 - Pág. 1 (fl. 47). [10] - Edital ID Num. 20375958 - Pág. 1 (fl. 17). “1.1 O concurso público será realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEPLAG-DF), regulado pelas normas contidas no presente edital e seus anexos e será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).”. [11] - ID Num. 20375958 - Pág. 14 (fl. 30). [12] - ID Num. 20375958 - Pág. 14 (fl. 30).